Tribunal: TJDFT
Processo: 0726902-02.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. FRAÇÃO DE 1/8 SOBRE O INTERVALO ENTRE AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA COMINADAS. EMENDATIO LIBELLI. FATO EXPOSTO NA DENÚNCIA. POSSIBILIDADE. CAUSA DE AUMENTO DE PENA. REPOUSO NOTURNO. PRECARIEDADE DA VIGILÂNCIA NÃO CONFIGURADA.
1. Na primeira fase de dosimetria da pena aplica-se a exasperação na fração de 1/8 para cada circunstância judicial considerada negativamente, a incidir sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas. Jurisprudência do STJ e desta Corte.
2. O réu defende-se dos fatos expostos na denúncia e não da definição legal atribuída pela acusação, que pode sofrer alteração no curso processual por meio do instituto da emendatio libelli, nos termos do art. 383, caput do CPP.
3. Conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça “o crime de furto só implicará no aumento de um terço se o fato ocorrer, obrigatoriamente, à noite e em situação de repouso. Nas hipóteses concretas, será importante extrair dos autos as peculiares da localidade em que ocorreu o delito.” (REsp n. 1.979.989/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Terceira Seção, julgado em 22/6/2022, REPDJe de 30/06/2022, DJe de 27/6/2022.)
4. Não deve incidir a causa de aumento de pena prevista no art. 155, §1o, do Código Penal, quando o conjunto probatório acostado aos autos demonstra que havia movimento de pessoas no local do crime, de modo que o acusado não se valeu da precariedade de vigilância inerente ao repouso noturno.
5. Recurso parcialmente provido.